Tribunal: TJES
Processo: 5005079-70.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Desapropriação
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005079-70.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: ALDINA SAVIATO BREDA e outros (4)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)5005079-70.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ALDINA SAVIATO BREDA, ANELIZE SAVIATTO BREDA, CAROLINA SAVIATO BREDA, CICERO SAVIATTO BREDA, LEONARDO SAVIATO BREDA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMAS 339 E 660 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por concessionária de distribuição de energia elétrica contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC e nos Temas 339 e 660 do STF. A agravante sustentou a inaplicabilidade dos precedentes vinculantes, alegando ausência de fundamentação adequada do acórdão recorrido e cerceamento de defesa em razão da inexistência de dilação probatória exaustiva e de audiência de instrução na fase de liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em deficiência de fundamentação apta a caracterizar violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal; e (ii) estabelecer se a alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de provas complementares configura ofensa constitucional direta ou mera violação reflexa, à luz do Tema 660 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF firmou, no Tema 339, que o dever constitucional de fundamentação exige motivação suficiente da decisão judicial, sem impor o exame pormenorizado de todas as alegações, provas ou fundamentos apresentados pelas partes.

O acórdão recorrido analisou de forma clara e suficiente as controvérsias submetidas ao julgamento, expondo as razões de convencimento quanto à validade do laudo pericial, à incidência dos juros compensatórios e à observância dos limites da coisa julgada.

O mero inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador não caracteriza ausência de fundamentação nem afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

A alegação de cerceamento de defesa fundada na discordância quanto à metodologia pericial e no indeferimento de produção probatória adicional demanda exame prévio da legislação processual civil relativa à disciplina das provas e aos poderes instrutórios do magistrado.

A controvérsia acerca da regularidade da instrução probatória possui natureza eminentemente infraconstitucional, de modo que eventual violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal seria apenas reflexa, incidindo o entendimento consolidado no Tema 660 do STF.

Inexiste distinção relevante entre o caso concreto e os precedentes vinculantes invocados, sendo correta a negativa de seguimento do recurso extraordinário com fundamento nos Temas 339 e 660 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O dever constitucional de fundamentação é satisfeito quando a decisão judicial expõe de forma clara e suficiente as razões de convencimento, ainda que não enfrente individualmente todas as alegações das partes.

A alegação de cerceamento de defesa relacionada à produção de provas e à condução da instrução processual possui natureza infraconstitucional quando sua análise exige interpretação prévia da legislação processual.

A insurgência fundada em suposta ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal configura ofensa reflexa à Constituição quando depende do reexame de normas infraconstitucionais.

É cabível a negativa de seguimento de recurso extraordinário quando o acórdão recorrido estiver em consonância com os Temas 339 e 660 do STF e não houver demonstração de distinguishing relevante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 93, IX, e 102, III, “a”; CPC, arts. 1.021 e 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 791.292 QO-RG (Tema 339 da Repercussão Geral); STF, ARE 748.371 RG (Tema 660 da Repercussão Geral).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)5005079-70.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ALDINA SAVIATO BREDA, ANELIZE SAVIATTO BREDA, CAROLINA SAVIATO BREDA, CICERO SAVIATTO BREDA, LEONARDO SAVIATO BREDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno (Id. 19293687) interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão proferida por esta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela ora agravante em razão da aplicação dos Temas 339 e 660 do Supremo Tribunal Federal.

Inconformada, a agravante sustenta a inaplicabilidade dos Temas nº 339 e 660 de repercussão geral ao caso concreto. Argumenta que o acórdão recorrido padece de fundamentação adequada por não examinar as teses capazes de infirmar a conclusão adotada. Defende, ademais, que o cerceamento de defesa perpetrado configura ofensa direta e frontal à Constituição Federal, ultrapassando a natureza de mera violação reflexa.

Contraminuta (id. 19858407) pelo desprovimento do agravo.

Pois bem.

A insurgência volta-se contra a decisão que, em juízo de viabilidade, negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 339 e 660 do Supremo Tribunal Federal, por concluir que o acórdão recorrido está em estrita harmonia com os referidos precedentes vinculantes.

Em suas razões, a agravante busca demonstrar a ocorrência de distinguishing, sustentando que a ausência de dilação probatória exaustiva e de audiência de instrução na fase de liquidação de sentença violou diretamente o princípio da motivação e as garantias do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual requer a anulação do provimento de primeiro grau.

Contudo, após detida análise dos autos e do arcabouço normativo que rege a espécie, verifica-se que a decisão agravada não merece reparos.

O STF, ao julgar o Tema 339 (AI 791.292 QO-RG), fixou tese no sentido de que "o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão".

Ademais, ao julgar o Tema nº 660 (ARE 748.371 RG), o Supremo Tribunal Federal assentou que a suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não possui repercussão geral quando a análise da matéria depender do prévio exame de normas infraconstitucionais, hipótese que configura afronta meramente reflexa à Constituição.

Diferentemente do que sustenta a agravante, o Colegiado analisou de maneira clara e suficiente as questões postas em juízo, expondo os motivos de seu convencimento acerca da validade do laudo pericial, da incidência dos juros compensatórios e do respeito aos limites da coisa julgada formada. O simples descontentamento da parte com o provimento jurisdicional adotado não transmuda a decisão em imotivada.

Por sua vez, a alegação de cerceamento de defesa — fundamentada na insatisfação com a metodologia pericial e no indeferimento de provas complementares — pressupõe, inexoravelmente, o prévio exame da legislação adjetiva civil, em especial as normas sobre a produção de provas e os poderes instrutórios do magistrado. Consequentemente, a controvérsia não ostenta envergadura estritamente constitucional, o que atrai a incidência do Tema nº 660 do STF.

Nesse cenário, o provimento que negou seguimento ao recurso extraordinário alinha-se com perfeição à sistemática da repercussão geral. O acórdão recorrido observou estritamente o entendimento firmado nos Temas nº 339 e 660 ao assentar que o julgado foi adequadamente motivado e que o debate atinente à instrução processual possui contornos eminentemente infraconstitucionais.

Inexistindo, portanto, erro na subsunção do caso aos precedentes vinculantes ou demonstração de distinção efetiva (
distinguishing
) que justifique o processamento do apelo extremo, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021 do CPC, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
Acompanho o voto da eminente relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.